Tribunal: TJBA
Processo: 0001702-38.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001702-38.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUTA AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA, AILTON ABREU ROCHA, MILTON DE ARAUJO SALES FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em apelação
. OMISSÃO. MATÉRIA VENTILADAS NO ACÓRDÃO.
CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO DE CRÉDITO À UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
. EMBARGANTE. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001702-38.2009.8.05.0264
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça